Tribunal: TJMT
Processo: 1002653-86.2025.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002653-86.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS PEREIRA ROSSDEUTSCHER - CPF: 022.394.211-18 (RECORRIDO), VITORIO JEOVANE DEPRA - CPF: 409.136.780-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002653-86.2025.8.11.0005.

Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: PAULO VINICIUS PEREIRA ROSSDEUTSCHER.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ORIGEM DE DÉBITO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA - SUSPENSÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrido alega que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 13.01.2025, de modo indevido, pois estava adimplente com sua obrigação, bem e que para obter o restabelecimento do serviço teve que despender valores para quitar fatura cuja origem está sendo contestada administrativamente
.

2.

A concessionária afirma, em defesa, que a unidade consumidora sofreu corte em 17/04/2023, pelo não pagamento da fatura referente ao mês de setembro/2022. Sustenta, ainda, que não houve comunicação formal por parte do consumidor solicitando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, motivo pelo qual, em 09/07/2025, foi constatada a religação à revelia. Aduz também que o débito referente ao mês de setembro/2022 somente foi quitado na data da religação, isto é, em 15/07/2025.

3.

Pois bem. Em que pese os argumentos da recorrente, nota-se, dos documentos comerciais anexados à defesa, que a unidade consumidora gerou consumo alternado durante os anos de 2024 e 2025, até o dia da suspensão, os quais foram auferidos por leitura feita
in loco
, tendo a recorrente recebido a correspondente contraprestação.

4.

O recorrido demonstrou a necessidade de quitação de débito cuja origem é decorrente de recuperação de consumo para o restabelecimento do serviço. A recorrente, entretanto, não comprovou a legitimidade do débito e nem do procedimento que apurou o débito.

5.

Sendo assim, era de conhecimento da recorrente que a unidade consumidora estava regular, gerando consumo e recebendo a contraprestação pelo serviço, o que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

6.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

7.

Assim, mostra-se indevido o
corte
do serviço realizado em razão da suposta alegação de religação irregular na unidade consumidora.

8.

A suspensão indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o princípio da legalidade, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

9.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SEXTA-FEIRA) -
SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. É vedada a suspensão da prestação de serviço de energia elétrica em virtude de inadimplemento do consumidor, na sexta-feira, sábado, domingo ou feriado ou no dia anterior a este, conforme nova redação dada pela Lei 14.015/2020 ao determinado no art. 6o, parágrafo único da Lei 13.460/2017. A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJ-MT - AC: 10007872520218110024, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

10.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

11.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Logo, havendo fixação do valor em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

12.

A restituição de valor também deve ser mantida, pois a recorrente não demonstrou a legalidade da origem do débito.

13.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais para o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026